Tribunal: TJMT
Processo: 1005072-07.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005072-07.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (SUSCITADO), LUCIA HELENA DORILEO DALL BELLO - CPF: 314.025.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 –

TEMA N. 01 – ENUNCIADO N. 01 -

IMPROCEDÊNCIA.

1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria.

2 - Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1005072-07.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
e o
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Na espécie, trata-se de autos de
Pedido de Alvará Judicial
, apresentado

por
Lucia Helena Dorilêo Dall Bello
, visando o levantamento de valores, depositados em favor do
de cujus

Antônio Carlos Dal Bello, junto à Caixa Econômica Federal, cujo valor atribuído à causa é
de

R$ 1.618,61 (um mil seiscentos dezoito reais e sessenta e um centavos).

Inicialmente,

os autos foram distribuídos ao Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, contudo, declinou a competência para processar e julgar o presente feito em favor do Juizado Especial, por entender que o valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Redistribuído os autos,

o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que em razão do interesse desde o início da Caixa Econômica Federal, firma-se a competência das Varas Fazendárias e não dos Juizados.

Por decisão desta Relatora (Id n. 7441332)

foi determinado ao Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Foram prestadas as informações pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá (Id. 7664633).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 7881543), manifestou-se pela ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de dezembro

de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020